Tribunal: TJDFT
Processo: 0700002-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700002-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, Feito no 0711385-14.2019.8.07.0018, proposto em desfavor do Agravante por AR EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. e CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SUPER CENTER VENÂNCIO 2000, condenou o Executado, ora Agravante, ao pagamento de multa diária pelo atraso no cumprimento da obrigação de fazer (emissão de certidão positiva com efeito de negativa) imposta no Feito originário. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos, in verbis: “DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente em face da decisão de ID 52007380, que determinou o arquivamento dos autos. O embargante sustenta que a decisão foi omissa quanto ao pedido de intimação do Distrito Federal para pagar as multas diárias impostas nas decisões de ID 50780298 e 51503358 em razão do descumprimento da decisão de ID 49955895. O embargado apresentou resposta aos embargos por meio da qual pugna pela rejeição do recurso (ID 52308830). DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Assiste razão ao embargante. Com efeito, a decisão de ID 49955895 determinou, em sede de antecipação de tutela, que o DF expedisse, no prazo de 03 (três) dias, certidão positiva de débito, com efeito de negativa em favor do exequente. Em razão do não cumprimento da determinação pelo DF, fixou-se multa diária (ID 50780298) de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O Distrito Federal foi intimado pessoalmente da decisão impositiva de astreintes no dia 27/11/2019, todavia quedou-se inerte ao deixar transcorrer o prazo para cumprimento (29/11/2019). A multa diária então passou a incidir a partir do dia 30/11/2019. Todavia, não se mostrou suficiente a compelir o DISTRITO FEDERAL ao cumprimento da decisão. Diante do reiterado descumprimento, este Juízo majorou a multa diária para R$ 10.000,00 (dez mil reais), caso não fosse expedida a certidão com efeitos de negativa em 48 (quarenta e oito horas). O DISTRITO FEDERAL foi intimado pessoalmente da majoração das astreintes no dia 05/12/2018 (quinta-feira). Dessa maneira, o prazo para cumprimento encerrou-se no dia 07/12/2018 (sábado). O DISTRITO FEDERAL, entretanto, somente cumpriu a obrigação de fazer no dia 10/12/2018 (terça-feira). Assim, a multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) teve incidência durante 8 (oito) dias, eis que começou a incidir no dia 30/11/2019 e permaneceu incidindo até 07/12/2019 - totalizando R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Por sua vez, a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) teve incidência por 2 (dois) dias, eis que começou a incidir no dia 08/12/2019, fluiu no dia 09/12/2019 e encerrou-se com o cumprimento da obrigação no dia 10/12/2019 – totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Logo, as multas diárias totalizaram R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Dessa forma, condeno o Distrito Federal ao pagamento da multa diária, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil. Ante todo o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo exequente para condenar o Distrito Federal ao pagamento da multa diária, de custas processuais e de honorários advocatícios. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria para fins de apuração do valor devido, com atualização e honorários. Após o retorno dos autos da Contadoria, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor apurado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de penhora online de valores. O levantamento do valor, por se tratar de cumprimento provisório de sentença, fica condicionado ao trânsito em julgado, nos termos do art. 537, §3o, do Código de Processo Civil. Assim, comprovado o depósito nos autos, aguarde-se o trânsito em julgado. Não havendo pagamento, retornem conclusos para penhora de bens nos sistemas conveniados. BRASÍLIA, DF, 18 de dezembro de 2019 13:03:21.” Afirma o Agravante que na decisão proferida em 24/11/2019, em que foi deferida a tutela provisória, não houve cominação de multa e, até mesmo, a expedição da certidão negativa com efeito de positiva estava condicionada ao depósito integral do valor do crédito tributário discutidos na lide. Argumenta que a expedição da certidão deveria ser deferida com prazo razoável, haja vista que cabia ao Agravante, após a realização do depósito pelos Agravados, “verificar se o montante depositado correspondia ao valor integral do crédito tributário” (Num. 13431163 - Pág. 5). Diz que foi intimado para cumprimento da decisão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Acrescenta que a “intimação pessoal chegou à Procuradoria-Geral do Distrito Federal às 19:30h do dia 27/11/2019, sendo certo que em tal horário não haveria como adotar qualquer providência para o cumprimento da determinação judicial. Outrossim, em que pese a intimação pessoal recebida (à noite) pelo órgão de representação jurídica do DISTRITO FEDERAL, a comunicação entre a Procuradoria-Geral e os órgãos da Administração Pública do ente público se dá mediante a expedição de ofícios, via Sistema Eletrônico de Informações (SEI), não sendo possível, à luz da razoabilidade, exigir o cumprimento, em exíguo espaço de tempo, de providência cuja tramitação se opera dessa forma, sobretudo porque há centenas de milhares de processos judiciais presentemente em curso nas Varas de Fazenda Pública, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e na Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal” (Num. 13431163 - Pág. 5). Desse modo, sustenta o Agravante que, “em razão da burocracia inerente à tramitação das intimações destinadas ao ente público, não foi possível cumprir a obrigação no exíguo prazo assinalado na decisão (48 horas), se considerado como parâmetro para a contagem do prazo a intimação pessoal do ente público” (Num. 13431163 - Pág. 5). Assim, afirma o Agravante que cumpriu a determinação judicial em tempo razoável, já que a intimação pessoal, recebida às 19h30 do dia 27/11/2019, considera-se realizada no dia útil seguinte, 28/11/2019, iniciando-se a contagem do prazo de 48 (quarenta e oito) horas somente no dia 29/11/2019. “Ou seja, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas somente veio a expirar na terça-feira, dia 03/12/2019” (Num. 13431163 - Pág. 6). Invoca os artigos 218 e seguintes do Código de Processo Civil e conclui que na decisão agravada foram desconsideradas as regras ali previstas para a contagem dos prazos processuais. Quanto à majoração da multa diária, afirma o Agravante que o segundo prazo não transcorreu por inteiro, uma vez que a “a intimação pessoal de referida decisão ocorreu no dia 05/12/2019, às 19:00 h, ou seja, após o término do expediente forense. Portanto, tem-se que a intimação (disponibilização da decisão) ocorreu no dia 06/12/2019, sexta-feira, o qual deve ser excluído da contagem do prazo (CPC, art. 224, caput e § 2o). Portanto, o prazo de 48 horas iniciou a fluir no dia 09/11/2019 (segunda-feira), primeiro dia útil após o dia da disponibilização da intimação (06/11/2019), conforme CPC, arts. 224, §§ 2o e 3o, razão pela qual somente expirou no dia 11/12/2019” (Num. 13431163 - Pág. 7). Entende o Agravante, dessa forma, que “não houve qualquer atraso no cumprimento da determinação constante da decisão de ID 51503358, que justifique a imposição de multa em face da Fazenda Pública, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) diários, muito menos a sua condenação no pagamento de honorários advocatícios. O que se verifica, na espécie, é o oportunismo da exequente, que busca locupletar-se à custa do erário público, valendo-se de artifício que sequer respeita as datas de intimação constantes dos próprios expedientes do PJe” (Num. 13431163 - Pág. 7). Assevera que a determinação de bloqueio de valores do DISTRITO FEDERAL ofende o disposto no art. 100 da Constituição Federal e que “a determinação judicial de depósito dos valores sob pena de penhora online dos valores atenta contra a jurisprudência do STJ, pois não se pode confundir multa diária (astreintes) com bloqueio ou sequestro de verbas públicas” (Num. 13431163 - Pág. 8). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, postula o seu provimento para cassar a decisão agravada. Subsidiariamente, postula a reforma da decisão agravada para “reduzir o valor da multa cominada, haja vista que os dias de atraso computados na decisão agravada não respeitaram as regras sobre contagem dos prazos processuais, constantes do Estatuto Processual em vigor (CPC, art. 224), consoante demonstrado nas razões recursais do agravante, e cassar a porção da decisão que determinou o sequestro online de valores pertencentes ao ente público” (Num. 13431163 - Pág. 14). Sem preparo, tendo em vista a isenção legal concedida ao Agravante. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, Feito no 0711385-14.2019.8.07.0018, condenou o Executado, ora Agravante, ao pagamento de multa diária pelo atraso no cumprimento da obrigação de fazer (emissão de certidão positiva com efeito de negativa) imposta no Feito originário. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Isso porque o próprio Magistrado a quo fez constar expressamente de seu ato que os efeitos da decisão agravada estão condicionados à preclusão do referido decisum. Assim se manifestou o douto Julgador singular: “Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria para fins de apuração do valor devido, com atualização e honorários.” (Num. 52532726 - Pág. 2 do Feito originário - grifei). A toda evidência, interposto o presente recurso de Agravo de Instrumento contra a referida decisão, a preclusão do aludido ato decisório está a depender do desfecho do recurso. Assim, sem embargo da discussão acerca da probabilidade do direito do Agravante, entendo que não há perigo de dano apto a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nos moldes pleiteados. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 10 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador